Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-58.2016.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0000430-58.2016.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Área de Preservação Permanente]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TONY SCHURIG SIQUEIRA - CPF: 346.680.801-44 (APELANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENÇAS EXPEDIDAS PELO MUNICÍPIO – EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – INVALIDADE – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A licença ambiental, quando contrária à legislação, não sustenta qualquer direito dela decorrente.

2 – O ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, elegendo uma política de valorização à prevenção e reparação do dano, razão pela devem os proprietários promoverem a restauração da área de preservação permanente.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Moacir Pires de Miranda Filho e Francisco Carlos Ferres contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000430-58.2016.8.11.0082, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Alegam que, o imóvel se encontra localizado em área urbana consolidada, nos termos do art. 2o, inc. XIII, da Resolução no 303/2002 do CONAMA (pavimentação asfáltica, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto e aterramento parcial do córrego), implicando na perda da função ecológica do local e na evidente impossibilidade de restabelecimento das condições ambientais originárias.

Ressaltam que, a nascente do córrego se encontra a 3.390 metros acima do imóvel e totalmente seco, local onde a perícia
in loco
constatou um aumento considerável no volume do curso do córrego objeto desta lide, cuja vazante é repleta de coliformes fecais e outros dejetos.

Salientam que, como “realizaram seus atos pautados nas licenças expedidas, além do fato de que as edificações já existiam à época da aquisição do imóvel, bem como a canalização do curso d’água somente se fez necessária em virtude da própria poluição que assola o córrego objeto da tutela ambiental, requer, em sede de pedido subsidiário, a reforma da sentença a fim de que seja reduzido equitativamente a indenização arbitrada pelo juízo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Ao final pugnam pela reforma da sentença e, de corolário, seja mantida as famílias na área objeto da ação, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por interesse social na localidade respectiva.

Em contrarrazões ao Recurso de Apelação o Apelado pleiteia seu desprovimento (ID 198965717).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a continuidade da ocupação indevida de APP
pelos Apelantes, que a invadiram e dela se apropriaram, fere o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (ID184358161).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSE ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...] DISPOSITIVO.

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos:

2.1.1. DECLARAR a ilegalidade das autorizações e/ou licenças expedidas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), a saber: Licença Prévia n. 250/2013; Licença de Instalação n. 256/2013; Licença Especial n. 066/2014; e Licença de Localização n. 160/2013, eis que em desacordo com a legislação ambiental de regência.

2.1.2.CONDENAR os requeridos FRANCISCO CARLOS FERRER e MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente no dever de recuperar ambientalmente (restaurar ao estado primitivo) a vegetação da área de preservação permanente degradada, fazendo-o mediante a apresentação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de projeto de recuperação de área degradada – PRAD, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que contemple a recuperação total da área de preservação permanente, com isolamento, plantio e regeneração natural etc.

2.1.3. CONDENAR os requeridos FRANCISCO CARLOS FERRER e MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO, solidariamente, na obrigação de indenizar, a título de danos ambientais insuscetíveis de recomposição in natura, no valor deR$200.000,00 (duzentos mil reais).Os valores acima fixados deverão ser depositados no FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, consoante prevê o art. 13, da Lei n. 7.347/1985.

2.2.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2.3.Fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (itens 2.1.2.), nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.4.Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

2.5.Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

A sentença não merece qualquer reparo. Explico.

Consta dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinado o imediato embargo (paralisação) de qualquer tipo de intervenção/obra e/ou a suspensão de qualquer autorização concedida pelo Município de Cuiabá para edificação no imóvel com 9.457m2, lote 05, localizado na Av. José Rodrigues do Prado, bairro Ribeirão da Ponte, nesta Capital.

Isso porque o Ministério Público por meio do Inquérito Civil Público n. 000078-097/2015 apurou que em razão da remessa de reprodução integral dos autos do procedimento n. 899-75.2014.811.0042, que tramitou no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (MT), dando conta da possível irregularidade na construção de muro em área de preservação permanente, com a indevida canalização de curso d’água, situado na Av. Antártica, bairro Santa Rosa, nesta Capital, conforme concluiu o RELATÓRIO TÉCNICO No 555/2020:

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto conclui-se que houve intervenções na área de preservação permanente do córrego
Espinhalzinho
. As intervenções ocorreram em decorrência da implantação de obras e ocupação da APP como: i) supressão de vegetação nativa;
ii
) aterramento;
iii
)
entubamento
e desvio do curso d’água; e
iv
) construção de muro. O que causou o assoreamento do curso d’água, bem como inundações a montante do local onde se deu tais intervenções, atingindo ao todo 4.840 m2, tanto em área de preservação permanente quanto fora de APP.

Outrossim, as intervenções comprometeram a função ambiental da área de preservação permanente, em preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, conforme define a lei de proteção da vegetação nativa.

Quanto à finalidade das intervenções, constatou-se que a área está sendo utilizada de forma precária como haras e como depósito de entulhos. Sendo o Sr. Moacir Pires de Miranda Filho e o Sr. Francisco Carlos Ferrer os responsáveis pelos danos ambientais, com anuência do Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários (SMAAF).

No tocante ao
inicio
das intervenções, este corpo técnico discorda do laudo técnico judicial, pois, as imagens indicam que as intervenções ocorreram posteriores ao ano de 2012, e não em 2006 com afirma o laudo pericial do juízo. (id.1987963281)

Pois bem.

Os Apelantes sustentam que, promoveram a canalização e supressão da vegetação nativa em virtude das licenças expedidas, quais sejam, licença prévia n. 250/2013, de instalação n. 256/2013, especial n. 066/2014 e de localização n. 160/2013.

Entretanto, consta do Parecer Técnico n° 14/2022/DGA/SMADES o dano ambiental causado, vejamos (id.198965682):

Quesito 15
- não foi encontrado nos sistemas da prefeitura, nenhum documento autorizando o
entubamento
do córrego e construção em área de APP, apenas encontramos uma Licença especial (LE), conforme podemos ver no anexo 1, que permite apenas a retirada de lixo (entulho) do interior do terreno e a limpeza de vegetação rasteira nos limites para ZIA 2.

A área de APP do córrego
Espinhalzinho
que se encontra dentro do perímetro da área está totalmente descaracterizada, pelo aterramento e
entubamento
de parte do córrego, no entanto, para efeito de lei ela ainda existe.

E mais uma vez salientamos que a Prefeitura Municipal de Cuiabá não autorizou nenhuma dessas intervenções antrópicas citadas no processo.

No entanto, a obra causou supressão da vegetação de APP e aterramento do curso d’agua, que altera todo o sistema hídrico local (evaporação-infiltração-escoamento) da bacia hidrográfica, que em um conjunto maior só agrava os problemas urbanos que já enfrentamos em Cuiabá.

Quesito 16
- Sim, houve degradação da área de APP conforme vemos na figura 3 a seguir.

Em decorrência disso, é possível concluir que a ação perpetrada pelos Apelantes contraria a lei local, não sendo possível assegurar a ausência do dano ambiental:

LEI No 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n.o 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

CAPÍTULO II –

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Seção I - Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012). a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II -
as
áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Por sua vez, os Apelantes prosseguem aduzindo que, “em 9 (nove) de dezembro/2013, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários expediu a licença prévia no 250 subscrita pelo Gerente Jonatas Araújo Ferreira, pelo Diretor de Licenciamento Ambiental Fábio Paulo Tonet e pelo Secretário Adjunto Municipal
Zidiel
Infantino Coutinho Junior”.

É possível afirmar que, ainda que os proprietários tenham feito desmatamento florestal munidos de licença expedida pelo órgão competente, e mesmo que a obtenção de licenciamento pressuponha o preenchimento dos requisitos legais pelo particular, por se tratar de ato
administrativo vinculado, se esta licença se mostra contrária à legislação ambiental, não se pode sustentar qualquer direito dela decorrente.

O ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, elegendo uma política de valorização à prevenção e reparação do dano, razão pela devem os proprietários promoverem a restauração da área de preservação permanente.

Nesse norte, o licenciamento ambiental é ato discricionário da Administração Pública, não ensejando sua concessão obrigatória, contudo, o fato de outrora ter sido concedida a licença não lhe concede qualquer direito adquirido, podendo ser esta revogada no interesse da Administração Pública, conforme
precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE CHAVANTES. OFENSA AO ART.535DOCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI7.990/89. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. DANOS AMBIENTAIS EVENTUAIS NÃO ABRANGIDOS POR ESSE DIPLOMA NORMATIVO. PRECEDENTE STF. EXIGÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTOAMBIENTAL(EIA/RIMA). OBRA IMPLEMENTADA ANTERIORMENTE À SUA REGULAMENTAÇÃO. PROVIDÊNCIA INEXEQUÍVEL. PREJUÍZOS FÍSICOS E ECONÔMICOS A SEREM APURADOS MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou adequadamente todos os pontos necessários ao desate da lide, não havendo
nenhuma obscuridade que justifique a sua anulação por este Superior Tribunal.

2. A melhor exegese a ser dispensada ao art.1oda Lei7.990/89 é a de que a compensação financeira deve se dar somente pela utilização dos recursos hídricos, não se incluindo eventuais danos ambientais causados por essa utilização.

3. Sobre o tema, decidiu o Plenário do STF: "Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional" (ADI 3.378-DF, Rel. Min. AYRES BRITTO,
DJe
20/06/2008).

4.A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações.

5. Atrita com o senso lógico, contudo, pretender a realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental(EIA/RIMA) num empreendimento que está em atividade desde 1971, isto é, há 43 anos.

6. Entretanto, impõe-se a realização, em cabível substituição, de perícia técnica no intuito de aquilatar os impactos físicos e econômicos decorrentes das atividades desenvolvidas pela Usina Hidrelétrica de Chavantes, especialmente no Município autor da demanda (Santana do Itararé/PR).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ -REsp: 1172553 PR2010/0000485-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 27/05/2014, T1 -PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2014).

Quanto ao pleito de redução da indenização arbitrada pelo juízo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entendo que
o mesmo
não prospera,
pois
a condenação à obrigação de compensar o dano extrapatrimonial tem, além do caráter punitivo, um viés pedagógico com o fito de educar ambientalmente aqueles que adotam tais práticas lesivas.

Busca-se, portanto, não apenas a compensação de fato, mas também que se efetive a função preventiva geral e especial.

Por seu turno, convém mencionar que o pagamento a título de indenização por danos oriundos de degradação ambiental cometida é orientação pacificada no ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – (...)

4. Consoante a jurisprudência do STJ, a Lei12.651/12, que revogou a Lei4.771/65,
manteve a ilicitude dos atos que lhe foram contrários, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização(art. 59 do novo Código Florestal).
(STJ –REsp 1549326/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10-3-2016,
DJe
31- 5-2016).

5.
Para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo14,§ 1oda Lei Federal n.6.938/81
.

(
Ap
28773/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018,
Publicado
no DJE 22/5/2018)

Por fim, ressalta-se que os Apelantes não produziram qualquer prova capaz de desconstituir os fatos alegados e provados na inicial, nos termos do art.373,II, do CPC.

Portanto, o dano ambiental está configurado, provados o fato, o dano e o nexo de causalidade, resta para os agentes a obrigação de reparação, nos exatos termos da sentença.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024